Tribunal: TJMT
Processo: 0003358-73.2018.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003358-73.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (VÍTIMA), CLEVERTTON CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 061.130.681-61 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 40, INCISO VI, E DO ARTIGO 35,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESCLASSIFICATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES

[ART. 28 DA LEI DE DROGAS] –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO PONTO DA DESCLASSIFICAÇÃO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, o uso da substância entorpecente, não há que se falar em decreto condenatório pelo delito de tráfico, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Canarana-MT nos autos da ação penal n.º
0003358-73.2018.811.0029
–
código 69554
, por meio da qual houve a
desclassificação
da conduta descrita na denúncia [art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06] para o delito de uso de entorpecentes [art. 28 da Lei de Drogas]
, bem como a

absolvição

de
CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS
quanto à imputação do delito descrito no
artigo 35,
caput
, da Lei n° 11.343
, com fundamento no amigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 37548476 o i. Órgão Ministerial se insurge exclusivamente quanto à desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso, almejando, portanto, a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver o apelado condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
,

uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 37548482, vindicando-se a manutenção da r. sentença nos moldes em que fora prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 40039463, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso ministerial, sob o viés de que a negativa de autoria aliada à ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório impõe a manutenção do édito desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que em data incerta, mas durante o mês de julho de 2018,
CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS
associou-se ao menor de idade
Thiago Mendes Souza
para o fim de praticar a venda de drogas. Outrossim, no dia 1.º de agosto de 2018, o ora apelado e o menor
trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

De acordo com o apurado, no dia
1.º de agosto de 2018
, no período noturno, a polícia militar realizava rondas na rua Lagoa Vermelha, bairro Nova Canarana, cidade de Canarana-MT, quando os policiais visualizaram o apelado e o menor
Thiago Mendes Souza
em uma motocicleta Honda Titan, em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a abordagem.

Naquela oportunidade, os policiais encontraram em poder de
CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS

2 (duas) porções de maconha
; a quantia de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) e 1 (uma) faca de cabo de madeira. O menor, por sua vez, portava
1 (uma) porção de maconha
e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Por esses fatos, o ora apelado fora denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 40, inciso VI, e do artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06
. Contudo, ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo
, fundamentando-se na existência de dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes,
desclassificou
a
conduta descrita na exordial acusatória para o delito de uso de substâncias entorpecentes (art. 28, da Lei de Drogas),
absolvendo-o
, na sequência, da imputação do crime de associação para o tráfico
.

Em face exclusivamente do ponto relacionado ao
édito desclassificatório
proferido em prol do ora apelado é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância
, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que as provas produzidas ao longo da instrução evidenciam a prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, porquanto
CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS
teria confessado na fase inquisitorial que transportou drogas, ainda que em pequena quantidade, em favor de terceiros, de modo que o édito desclassificatório lastreou-se exclusivamente na versão apresentada em juízo pelo réu (ID 37548476).

Ocorre que apesar da
prova da materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 37547488 - pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 37547488 - págs. 3/5; Termo de Exibição e Apreensão de ID 37547489 - págs. 1/2 e Laudo Pericial de ID 37547491- pág. 9 e ID 37547492 – págs. 1/5, com resultado
positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha)
, sendo duas porções com massas de
21,995g
e
3,267g
, respectivamente, a caracterização da autoria e respectiva subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,

não se apresenta extreme de dúvidas.

Quando
interrogado em juízo (ID 37548485), o apelante
negou a prática do tráfico de entorpecentes, esclarecendo que mesmo sem conhecer o menor
Thiago Mendes Souza
apenas lhe deu uma carona, em virtude de estar indo para a casa do seu tio e, sem qualquer malícia atendeu ao seu pedido. Não tentou fugir da polícia, apenas virou a moto para parar, ressaltando que o dinheiro que portava era parte do pagamento que havia recebido do seu patrão naquele mesmo dia.

Por sua vez, o
policial militar Francisco G. M. Fontenele
, de igual modo sob o crivo do contraditório, relatou que estavam fazendo rondas na Rua Lagoa Vermelha quando visualizaram uma moto que ao perceber a viatura fez uma manobra brusca para tentar se evadir, trazendo a suspeita de que havia algo errado, de modo que resolveram fazer a abordagem. Durante a aproximação já puderam identificar o menor
Thiago
que era conhecido da polícia, por ser contumaz no tráfico de drogas, o qual inclusive tinha sido apreendido pela mesma guarnição dias antes. Quando da busca pessoal encontraram drogas tanto em poder do menor quanto do apelado Clevertton.
Este último assumiu naquela oportunidade ser apenas usuário de entorpecentes
e o menor negou o tráfico. Ao final,
evidenciou ser policial na cidade de Canarana há quatorze anos e não conhecia Clevertton
. Já quanto ao menor, o intitulou de “malandrão”, ressaltando que inclusive o apreendera novamente depois dessa ocorrência (ID 37548485).

No mesmo sentido foi o depoimento do também
policial militar Marcelo H. Gomes
, ao descrever, perante a autoridade judicial, que realizavam rondas quando depararam com uma moto que acelerou ao chegaram perto. Nas buscas localizaram com cada um porções de substâncias entorpecentes e dinheiro trocado.
Não conhecia o Clevertton, enquanto o menor já era bem conhecido da polícia em razão de outras ocorrências, aduzindo não se recordar se algum deles confessou o crime na ocasião da abordagem
(ID 37548485).

Por fim, a
testemunha de defesa Expedito Sousa Cruz Neto
retratou, em juízo, conhecer o apelado desde criança da própria cidade de Canarana-MT, sabendo dizer que ele trabalha como eletricista, mas não tendo qualquer conhecimento sobre seu eventual envolvimento com drogas. Já a
testemunha Nelson Wisch
, também arrolada pela defesa, disse ser o empregador de Clevertton há quase cinco anos, detalhando que o mesmo além de assíduo no trabalho, nunca apareceu com nada errado ou mesmo percebeu qualquer comportamento diferente da sua parte. Deu férias para o apelado e no dia 1.º/08/2018 o pagou em dinheiro, conforme constou do respectivo recibo (ID 37548485).

Consoante ressaltado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
“...há dúvidas quanto à prática de traficância de substâncias ilícitas imputado ao denunciado... malgrado o acusado estivesse junto com o menor, pessoa já conhecida pela polícia em razão de atos infracionais análogos a tráfico de drogas, não há nos autos provas hábeis a dar certeza da traficância pelo ora acusado. Revelam-se, por isso, viável reconhecer a fragilidade da prova para condenação e a necessidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n° 1 1343/06...”
(sic – ID 37548474).

Os depoimentos policiais, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se escassos de informações acerca da prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado, inclusive tendo este, em juízo, negado peremptoriamente a imputação que lhe foi feita.

Ou seja, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoar pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, de modo que
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
realmente impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a isolada apreensão de duas porções de maconha em poder do apelado, desacompanhada de qualquer petrecho rotineiramente utilizado no exercício do comércio malsão, sem olvidar que o dinheiro que estava em seu poder encontra suporte no álibi de ser proveniente do salário e das férias que recebeu do seu empregador, conforme prova testemunhal judicializada.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, daí o porquê do acerto da desclassificação perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO.
Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a ocorrência da traficância, a desclassificação para porte para consumo pessoal é medida impositiva. Apelação improvida
. De ofício, desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.”

(TJ-GO - APR: 03641792020158090129, Relator: DR. SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2604 de 08/10/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória prolatada em prol de
CLEVERTTON CEZÁRIO DOS SANTOS

pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Canarana-MT nos autos da ação penal n.º
0003358-73.2018.811.0029
–
código 69554.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020